Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA RECUPERANDA APENAS ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A rigor do 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil, em regra, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra geral quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

II - Diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

III - Deve ser reformada a decisão de base que autorizou, equivocadamente, a manutenção de bens alienados fiduciariamente, para além do período de blindagem, enquanto durar o processo de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, manejada pela empresa NAYR TRSNPORTES E AGRÍCOLA LTDA - ME, considerou essenciais para as atividades da empresa recuperanda todos os veículos garantidos por alienação fiduciária em financiamentos contratados pela agravada, mantendo-a na posse dos referidos bens durante todo o período de recuperação judicial.

Para tanto, o agravante alega que o período de blindagem não pode atingir os três caminhões de alta performance, com valor de mercado de quase meio milhão de reais cada um, financiados em favor da agravada, pois eles foram adquiridos pela recuperanda apenas um mês antes da propositura da recuperação judicial.

Sustenta que a agravada financiou mais quinze veículos com outros credores pouco mais de um mês antes de ajuizar o pedido recuperacional, o que evidencia a sua intenção espúria de lesar os credores.

Pondera que não se pode admitir que bens recém financiados sejam essenciais à atividade econômica da empresa recuperanda e que a essencialidade deles não pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprovada para que a tutela do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/05 seja concedida, o que não ocorreu no caso concreto.

Relata, ainda, que não há previsão legal para que o stay period se estenda por todo o período de duração da recuperação judicial, devendo ser delimitado o seu alcance para o prazo máximo de 180 dias, na forma do § 4o do artigo 6o da lei recuperacional.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 54962479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial da agravada, considerou essenciais os bens utilizados pela empresa recuperanda e manteve os veículos gravados com alienação da fiduciária em sua posse durante todo o trâmite processual.

Na ocasião, a agravante defende que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não alberga as medidas autorizadas pelo Juízo de origem, as quais, acaso mantidas, causarão incomensuráveis prejuízos à massa de credores, além de violar regra legal acerca do processo de recuperação judicial.

Com razão a agravante, ainda que em parte.

É que, a rigor do 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil, em regra, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra geral quando se tratarem de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

Ocorre que, diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – ART. 6.o, § 4.o DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, §4.o da Lei n.o 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

Sem olvidar a morosidade das ações que versam sobre recuperação judicial, tendo em vista as diversas fases e prazos a serem obedecidos, não é admissível que o prolongamento do stay period persista até deliberação final dos credores sobre o plano de recuperação e decisão judicial a respeito. Assim, na hipótese em apreço, o mais justo é que a prorrogação perdure por apenas 180 (cento e oitenta dias), a contar da data designada para a primeira convocação da Assembléia Geral de Credores, qual seja, 23/05/2019.

(N.U 1003907-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Diante desse cenário, deve ser reformada a decisão de base que autorizou, equivocadamente, a manutenção de bens alienados fiduciariamente, para além do período de blindagem, enquanto durar o processo de recuperação judicial, o qual, como cediço, prolonga-se por anos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e limitar o período de manutenção dos bens de propriedade da agravante, alienados fiduciariamente, na posse da agravada apenas até o término do período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020